Tribunal: TJPA
Processo: 0802879-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802879-48.2021.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO SANTANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA AO CORRÉU. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. REEDIÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS E JÁ ANALISADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO SOB O Nº 0800793-07.2021.8.14.0000, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM EM 17/03/2021, PERANTE ESTA EGREGIA CORTE.
A reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em habeas corpus anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância.
NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Maiton Marques Carneiro.

Belém, 26 de abril de 2021.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gabriel Machado Ferreira de Castro, em favor de
THIAGO SANTANA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, nos autos do processo nº 0803083-88.2020.8.14.0045.

Narra a impetração, em síntese, que no dia 04 de dezembro de 2020, o ora paciente, juntamente com Marcelo Gomes Borges e Lázaro Marinho Aguiar, foram presos temporariamente por força de mandado de prisão expedido pela autoridade impetrada.

Aduz que o corréu Marcelo Gomes, advogado, está em liberdade em razão da falta de sala de Estado Maior, sendo-lhe concedida prisão domiciliar nos autos do HC 0800017-07-2021.8.14.0000. Do mesmo modo, o corréu Lázaro Marinho Aguiar também foi beneficiado com a prisão domiciliar nos autos do HC 0800116-74.2021.8.14.0000.

Assevera que o paciente é o único réu do processo que se encontra preso, devendo ser estendido o benefício concedido ao corréu Lázaro Marinho Aguiar, haja vista se encontrar nas mesmas condições pessoais e fáticas do paciente.

Dito isso, pleiteia a concessão de medida liminar, a fim de ser concedida a extensão da prisão domiciliar em favor do paciente. No mérito, pugna pela ratificação da liminar concedida ou, subsidiariamente, na possibilidade de indeferimento liminar da ordem, requer seja juntado nos autos o acórdão proferido no HC n.º 0800116-74.2021.8.14.0000, o qual concedeu prisão domiciliar ao corréu Lázaro Marinho Aguiar, uma vez que em consulta processual não foi possível encontrar tal documento.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria pelo que indeferi a liminar, bem como requisitei, ainda, informações à autoridade coatora.

O Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção prestou extensa informações no ID 4915649, esclarecendo que foi presentada ação cautelar inominada criminal nº 0803083- 88.2020.814.0045 contendo: a) representação por prisão temporária e busca e apreensão movida pelos Ilmos. Delegados de Polícia Civil da 13ª RISP, em desfavor do paciente THIAGO SANTANA DA SILVA (ID nº 21415116) e; b) representação por prisão temporária e busca e apreensão movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em desfavor de THIAGO SANTANA DA SILVA, ora paciente, LÁZARO MARINHO DE AGUIAR e MARCELO GOMES BORGES.

Afirma que os acusados tiveram suas prisões temporárias decretadas na data de 03.12.2020 - evento ID nº 21663028, cujos mandados de prisões foram cumpridos no dia 04.12.2020, evento ID nº 21730974.

Prossegue esclarecendo que a defesa do acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR, na mesma data (04.12.2020), apresentou pedido de relaxamento da prisão temporária - evento ID nº 21735477. Proferida decisão, evento ID nº 21742413, indeferindo o pedido e designando audiência de custódia.

Por ocasião da audiência de custódia, a defesa dos acusados requereu a revogação das prisões, o Ministério Público se manifestou contrário ao pleito, sendo os pedidos apreciados e indeferidos (eventos ID nº 21830306 e 21846352).

Apresentado pedido de revogação da prisão do acusado MARCELO GOMES BORGES e, subsidiariamente, a imposição de prisão domiciliar, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Redenção/PA (evento ID nº. 21829802), decidindo o Juízo, pelo indeferimento da habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil, deixando de examinar os pleitos – evento ID nº. 21849917.

Alega que foram apresentados pedidos de relaxamento de prisão formulados pela defesa técnica dos acusados LÁZARO MARINHO AGUIAR, MARCELO GOMES BORGES, JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR e THIAGO SANTANA DA SILVA, através dos autos nº 0800117-21.2021.8.14.045, nº 0800132-87.2021.8.14.0045 e 0800187-38.2020.8.14.0045.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer desfavorável.

Os acusados fundamentam seu pleito, em síntese, no excesso de prazo da prisão para conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia.

Ressalta que como bem demonstrado nas decisões anteriores, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, tratando-se de crime contra a vida, seja pela conveniência da instrução criminal.

A Denúncia foi oferecida na data de 23.01.2021 e recebida nesta data, estando, portanto, superada a questão acerca de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e, em corolário logico, excesso de prazo para conclusão do IPL.

Aduz que por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no princípio da proporcionalidade (adequação e necessidade), acolhwu o parecer ministerial, indeferindo o pedido, ao tempo em que manteve a prisão preventiva do(s) acusado(s) LÁZARO MARINHO AGUIAR e THIAGO SANTANA DA SILVA, qualificado(s) na denúncia, recomendando-os ao cárcere em que se encontram.

Destaca que foi comunicada, na data de 01.02.2021, a concessão de ordem em Habeas Corpus pela Egrégia Seção de Direito Penal do TJPA – 0800116-74.2021.8.14.0000 (Ofício n. 038/2021-PSDP) determinando a substituição da prisão preventiva do acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR, pela modalidade domiciliar, sem monitoração eletrônica (evento ID nº. 22916209), estendo-lhe os benefícios deferidos ao acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, nos autos do HC 0800017.07.2021.8.14.0000. Na mesma data, proferida decisão (evento ID nº. 22917807) determinando o cumprimento da ordem concedida pela Superior Instância, nos limites daquela decisão, fixando cautelares e, expedido alvará de soltura (22921888), devidamente cumprido na mesma data (22942632).

Sustenta que também no dia 01.02.2021, comunicada a denegação da segurança nos autos do Mandado de Segurança de nº 0812173.61.2020.814.0000, impetrado pelo paciente, cassando a liminar que determinou a transferência do paciente THIAGOSANTANA DA SILVA para o QUARTEL do 7ºBPM/ARAGUAIA EM REDENÇÃO-PA (evento ID nº 22913462).

Nesse diapasão, esclarece que na data de hoje (14.04.2021) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Assim, ação penal 0803083-88.2020.814.0045 aguarda apresentação de defesa pelos acusados e a realização de audiência de instrução e julgamento, já designada para o 18/05/2021, às 9h, em cuja abertura serão analisadas eventuais hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397), sendo que todos encontram-se devidamente citados, estando com regular andamento ao feito.

Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que pronunciou-se pelo não conhecimento do presente writ.

É o relatório.

VOTO

Conforme consubstanciado, a presente impetração almeja a extensão do benefício da prisão domiciliar concedida ao corréu Lázaro Marinho Aguiar, nos autos do habeas corpus 0800116.74.2021.8.14.0000, tendo em vista que o paciente se encontra na mesma situação fática-processual.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado Habeas Corpus anterior, autuado sob o nº 0800793-07.2021.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, em 17/03/2021, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê

da ementa do acórdão em questão:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 580 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado. 2. Suscita o impetrante a concessão da presente ordem a extensão do benefício da prisão domiciliar concedida aos corréus JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR e LÁZARO MARINHO, nos autos dos habeas corpus 0800017.07.2021.8.14.000 e 0800116.74.2021.8.14.0000, tendo em vista que o paciente,

supostamente, se encontraria na mesma situação fática processual. 3. Ao conceder a prisão domiciliar ao então paciente José Vargas Sobrinho Junior, nos autos, 0800017.07.2021.8.14.0000, constatou-se a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato que o mesmo é inscrito na OAB, conforme inserto no art. 7º, V, do seu Estatuto, possuindo, portanto, direito de cumprir a cautelar em sala de Estado Maior, razão a qual fora-lhe concedido o aludido benefício, ante a ausência de Sala de Estado Maior no Município de Redenção. 4. Quanto ao paciente Lázaro Marinho, que também é advogado, este teve estendido o benefício almejado, conforme ementa parcialmente transcrita. 5. Assim, revela-se imperativa a denegação da ordem. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Ante isso, constata-se que o impetrante reitera, no presente writ, a reedição de fundamentos já analisados no pedido antecedente.

Outrossim, é cediço que a impetração de outro habeas corpus para reexame de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores caracteriza indevida reiteração de pedido, estas já combatidas polo Relator Des. Mairton Marques Carneiro, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, razão pela qual deixo de conhecer deste segundo.

Desta forma, observada a natureza empregada ao presente remédio constitucional de reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em habeas corpus anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, logo imperativo é o seu não conhecimento.

Por esses motivos,
NÃO CONHEÇO
do presente writ, tendo em vista a reiteração de pedido já apreciado nos autos do HC nº 0800793-07.2021.8.14.0000, recentemente denegado à unanimidade por esta Seção de Direito Penal desse E. Tribunal.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 26/04/2021